Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728745-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN ALVES DE SOUZA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GILVAN ALVES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0722690-70.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 199424407): “1. Defiro a gratuidade da justiça. O autor requer, em tutela de urgência, que as rés promovam o restabelecimento de seu plano de saúde ou, ainda, disponibilizem plano com idêntica cobertura e sem carência, que assegure a continuidade dos serviços de assistência à sua saúde. Em que pese os argumentos expostos na petição inicial, não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, verifica-se que foi oportunizado ao autor a contratação de novo plano de saúde, cumprindo, assim, as normas legais. Cumpre consignar que a portabilidade para outro plano de saúde não obriga que se mantenham os mesmos profissionais/ estabelecimentos, mas, sim, que o atendimento, ainda que com outros profissionais/estabelecimentos sejam mantidos. Por outro vértice, não há prova de que tenha sido imposto ao autor o cumprimento de novo prazo de carência. Por fim, em relação às alegações de que não houve o cumprimento do prazo mínimo de 60 dias, cumpre anotar que não foi formulado pedido respectivo em sede de tutela de urgência, tampouco foram apresentados documentos que comprovem tal assertiva. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” - g.n. Em suas razões, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar a manutenção do contrato do plano de saúde, tornando sem efeito o cancelamento do contrato ocorrido o dia 31/05/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pede a confirmação da tutela provisória requerida, declarando-se nulo de pleno direito a rescisão unilateral aplicada ao contrato pelas agravadas, e condenando-as a reestabelecer definitivamente o plano de saúde contratado pelo agravante, na forma do art. 487, I, do CPC. Argumenta, em resumo, que é portador de doença renal crônica terminal, hipertensão, além de ser diabético, estando atualmente em tratamento por prazo indeterminado no Hospital de Brasília. Atualmente mantém consultas médicas regulares com nefrologista, urologista, endocrinologista e cardiologista, com a necessidade de manter um bom controle clínico e melhorar a sobrevida do enxerto renal, além de acompanhamento para controle da pressão, para evitar novo infarto, manter a diabetes dentro do limite admitido e prevenir complicações associadas. Aduz que é beneficiário do plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A, oferecido pela administradora de benefícios Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, desde março de 2019, estando adimplente com suas obrigações contratuais, de acordo com o extrato financeiro juntado na inicial, e que se encontra em tratamento de saúde continuado, conforme devidamente comprovado, sendo demostrada a gravidade de seu quadro clínico. Assevera, entretanto, que, no dia 27 de maio de 2024, foi surpreendido com a comunicação da Gestora de Saúde QUALICORP sobre o cancelamento do plano de saúde AMIL, com cobertura até o dia 31/05/2024 (documento integral anexo). Porém, o agravante é portador de doença renal crônica terminal, hipertensão, além de ser diabético, estando atualmente em tratamento por prazo indeterminado no hospital de Brasília, o que impõe, em todos os casos, a necessidade de tratamento médico constante e ininterrupto, circunstância comprovada por meio do vasto acervo documental e relatórios médicos acostados. Defende que o cancelamento do plano de saúde implica no severo agravamento de seu quadro de saúde, pois já se mostra debilitado em virtude das comorbidades que possui. Não é demasiado repisar, por oportuno, que os tratamentos necessários para tais comorbidades, nos termos dos relatórios médicos anexos, são de natureza permanente, podendo acarretar dano irreparável ou de difícil reparação a interrupção desses prognósticos. Salienta que não pode a requerida rescindir, unilateralmente, a relação contratual, pois, caso contrário, seria extremamente cômoda a ela a extinção do negócio quando houvesse o aumento significativo da taxa de sinistralidade, desprezando-se todos os contínuos anos de existência do plano de saúde, em total ofensa ao direito fundamental à saúde. Conclui que o STJ fixou, em 2022, o Tema Repetitivo 1082, nos seguintes termos: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Dentro desse contexto, a operadora, mesmo após exercer o direito legítimo à rescisão contratual, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica. Inclusive, referido entendimento vem fundamentado na interpretação sistemática e teológica do art. 8o, §3o, "b" e art. 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/21 da ANS (ID 61461143). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, considerando a gratuidade da justiça deferida na origem (ID 199424407). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o autor, ora agravante, requer, em caráter de urgência, o restabelecimento do seu plano de saúde, com a garantia das mesmas condições da contratação e com a continuidade dos tratamentos em curso enquanto se fizerem necessários ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento médico. Subsidiariamente, pede seja determinado às requeridas que providenciem a disponibilização de plano equivalente de idêntica cobertura e sem carência ao autor, que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde (ID 199368550). Conforme consta, o ora recorrente é contratante das empresas rés através de plano coletivo por adesão sem coparticipação sob o no 074788751 desde 01/03/2019 (IDs 199368590 e 199368561). Ocorre que, em 27/05/2024, foi informado acerca do cancelamento unilateral do plano através de e-mail. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo por adesão (art. 16, VII, c, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A esse respeito, importa consignar que restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: “Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” - g.n. No julgamento repetitivo destacado, o Relator Ministro Luis Felipe Salomão ponderou que esse entendimento só é aplicável quando a Operadora não demonstrar que manteve a assistência ao beneficiário internado ou em tratamento, a exemplo da oferta de migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo. Na hipótese sob análise, o autor, ora agravante, foi diagnosticado com doença renal crônica terminal, hipertensão, além de ser diabético, estando atualmente em tratamento por prazo indeterminado no Hospital de Brasília, conforme se extrai dos relatórios médicos acostados aos IDs 199368563, 199368565 e 199368567 da origem, que atestam que o paciente “precisa de um acompanhamento regular, para evitar complicações infecciosas, causada pela menor atividade do sistema imunológico.” Todavia, observa-se que o plano de saúde agravado não incorreu em violação ao entendimento fixado quando do julgamento do Tema 1082 do STJ, tendo em vista que, conforme noticiado pelo próprio requerente (ID 199368550 - pág. 5 da origem), foi disponibilizado um novo plano junto à empresa AMPLA, restando cumpridas, assim, as normas legais. Nessa linha, considerando os termos do precedente vinculante, de observância obrigatória, sendo constatado que foi oferecida a contratação de novo plano de saúde pela administradora e a portabilidade de carências, situação que afasta o desamparo da recorrida, conclui-se, mediante esta primeira análise, que a rescisão é regular e válida. Precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OFERECIMENTO PELA OPERADORA DE NOVO PLANO SEM CARÊNCIA. MOTIVOS DA RECUSA NÃO ESCLARECIDOS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde, sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar, atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana ante a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial. 2. Se os elementos que instruem os autos indicam que a operadora ofereceu um novo plano de saúde ao beneficiário, sem carência, não se tem por evidenciado o requisito da plausibilidade do direito à continuidade da prestação do serviço, sobretudo quando não há esclarecimentos acerca das razões da recusa ou dos motivos pelos quais a contratação não ocorreu. 3. A realização de tratamento médico e eventual procedimento cirúrgico ainda não definido afasta o caráter emergencial. Periculum in mora não configurado. 4. Agravo de Instrumento improvido. Mantida a Decisão que indefere a tutela de urgência.” (0700972-64.2017.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 13/07/2017) - g.n. “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELA OPERADORA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO EG. STJ. OFERECIMENTO DE NOVO PLANO DE SAÚDE E DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. LICITUDE DA RESILIÇÃO. [...] III - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo. Tema Repetitivo 1082 do eg. STJ e art. 1o da Resolução CONSU no 19/99. IV - Comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos para a rescisão unilateral imotivada, assegurando-se, ainda, às autoras, a migração para plano coletivo com a mesma cobertura e aproveitamento dos prazos de carência. Reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos. V - Apelações das rés providas.” (0703861-36.2023.8.07.0014, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 20/03/2024) - g.n. Outrossim, como bem dispôs a decisão agravada, a portabilidade para outro plano de saúde não obriga sejam mantidos os mesmos profissionais/estabelecimentos do plano anterior, mas sim que o atendimento tenha continuidade, embora com outros profissionais da saúde. Desse modo, se os elementos que instruem os autos indicam, nesta primeira análise, que a operadora ofereceu um novo plano de saúde ao beneficiário, sem carência, não se tem por evidenciado o requisito da plausibilidade do direito, eis que a recorrida não deixou o usuário, em tratamento continuado, desamparado. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator